Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE IDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. O ônus de provar as teses apresentadas está afeto ao requerente, o qual deveria apresentar as provas novas ou a ausência delas para sua condenação, do que não se desincumbiu.

3. Nesse sentido, não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra qualquer dos requisitos mínimos para desconstituição do decreto condenatório, corroborado pelo fato de que a autoria, materialidade e culpabilidade foram sobejamente analisados pelo Juízo Monocrático e em grau de recurso.

4. Eventual relacionamento com a vítima menor de idade não retira a ilicitude da conduta do requerente, não sendo apto a desconstituir a condenação, porque a menoridade da vítima constitui elementar do tipo.

5. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.